Tribunal: TJDFT
Processo: 0739629-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONCESSÃO DE SAÍDA ANTECIPADA COM PRISÃO DOMICILIAR, MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS No 0405992-25.2021.8.07.0015. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. O pedido de providências no 0405992-25.2021.8.07.0015 apresenta um rol de requisitos para a concessão do benefício de saída antecipada, cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, sendo vedada a imposição de outras condições, como a análise da periculosidade do réu e a proximidade da obtenção da progressão de regime, sob pena de violação à segurança jurídica.
2. Recurso desprovido.